Tribunal: STF
Processo: HC 226785
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 807.557/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa para fixar a pena-base no mínimo legal, ficando a sanção estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime fechado. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a impetrante argui a possibilidade de fixação de regime inicial semiaberto. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Sustenta ser o paciente apenas usuário de drogas, inexistindo provas da mercancia. Afirma que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas, simultaneamente, para aumentar a pena-base e afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a readequação do regime de cumprimento de pena do paciente, estabelecendo-se o semiaberto.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Para fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    9 O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação defensiva, entendeu adequado o regime inicial fechado em face do montante de pena aplicada e da reincidência do paciente. Eis o que consta da decisão:



    “O regime fechado, fixado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve prevalecer à luz das nuances do caso concreto. A expressão aritmética da pena e a reincidência determinam a fixação desse regime inicial, não se cogitando, portanto, de violação as Súmulas 440, 718 e 719, a primeira do Colendo Superior Tribunal de Justiça e as demais do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Desse modo, para atingir as finalidades da pena, prevenção geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do crime pelo mal justo da pena, mister a terapêutica penal mais prolongada e detalhada, possível apenas nos regimes de ingresso mais severos.” (e-doc. 3, p. 9-10, grifos nossos).



    10. O entendimento foi reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator:



    “Dessume-se, do trecho acima transcrito, que o paciente é reincidente ("condenação definitiva e não depurada nos autos da ação penal nº 0000157- 87.2016.8.26.059") e foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.



    Com efeito, o quantum de pena atribuído ao paciente - montante superior a 4 anos -, bem como a circunstância da reincidência, justificam a fixação do regime inicial fechado, de forma concreta e idônea. Inexiste, pois, violação às Súmulas n. 718 e 719 do STF.



    Assim, correto o entendimento da instância ordinária, a não merecer reparo por esta Corte, de vez que corresponde exatamente à norma extraída da leitura combinada das alíneas do art. 33, § 2º, do CP. Portanto, ainda que favoráveis as demais circunstâncias judiciais do réu, a reincidência justifica a fixação do regime fechado para os sentenciados à pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos.” (e-doc. 5, p. 2, grifos nossos).



    11. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos e 10 meses de reclusão), não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência do paciente. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 204.383-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 07/012022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 165.867-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/09/2019, p. 26/09/2019; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP. III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido.”



    (RHC nº 134.829/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017, p. 06/04/2017; grifos nossos).



    12. As questões referentes à ausência de provas da mercancia e à impossibilidade de utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para aumentar a pena-base e afastar o redutor do tráfico privilegiado não passaram pelo crivo da instância antecedente, tendo o STJ se limitado à análise do tema referente ao regime inicial de cumprimento de pena. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator